Tribunal: TJSP
Processo: 2021253-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais e materiais – declinação da competência - remessa dos autos à comarca de domicílio da requerida, e assim por não reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - serviço utilizado no fomento da atividade econômica do requerente - condição de destinatário final não verificada - ausência, demais, de desequilíbrio

Ementa:
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais e materiais – declinação da competência - remessa dos autos à comarca de domicílio da requerida, e assim por não reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - serviço utilizado no fomento da atividade econômica do requerente - condição de destinatário final não verificada - ausência, demais, de desequilíbrio contratual – "decisum" preservado - inconformismo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021253-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é agravante NELSON
LUIZ COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FRETEBRAS INTERNET E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CRISTINA
ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 2/9
Voto n. 9015 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2021253-15.2020.8.26.0000
Origem: Vara Cível do Foro de Macatuba
Agravante: Nelson Luiz Costa
Agravada: Fretebras Internet e Serviços Ltda.
Juiz de Direito: Maurício Martines Chiado
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais e
materiais declinação da competência - remessa dos autos à
comarca de domicílio da requerida, e assim por não reconhecida a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - serviço
utilizado no fomento da atividade econômica do requerente -
condição de destinatário final não verificada - ausência, demais,
de
desequilíbrio
contratual

“decisum”
preservado
-
inconformismo improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Nelson Luiz Costa
em recurso de agravo de instrumento extraído destes autos de
ação reparatória que move em face de Fretebras Internet e
Serviços Ltda.: diz desacertada a decisão que trouxe acolhida a
preliminar
arguida
e
a
envolver
incompetência;
assevera
aplicáveis, nestes, as disposições da legislação consumerista,
mormente a que envolve competência, e isso ao argumento de
guardar a agravada supremacia econômica; pede concessão de
efeito suspensivo, e a final o provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo e sem preparo mercê
da concessão de gratuidade (fl. 52 autos principais), registrados
deferimento do efeito suspensivo (fls. 108/109) e oferta de
contraminuta (fls. 115/126).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 3/9
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da eventual
responsabilidade da suplicada em reparar danos de ordem
material e moral decorrentes da subtração de caminhão
pertencente ao acionante.
Este o teor do “decisum” impugnado: “Trata-se

de ação de reparação
de danos materiais
c.c. reparação
por
danos morais e lucros cessantes
que Nelson Luiz Costa ajuizou
em face Fretebras
Fretebras
Internet e Serviços LTDA. Alegou o
autor, em suma, que realizou uma negociação
de fretes junto à
plataforma
da requerida
e que, ao entregar a mercadoria,
foi
surpreendido
por dois homens que o assaltaram
e levaram seu
caminhão.

Ao
contestar

a
ação,
a
requerida

alegou
preliminarmente
a incompetência
do juízo, a ilegitimidade
da ré e
o indeferimento
da inicial. A autora se manifestou
em réplica (fls.
116/126).
É o breve relatório.
Fundamento
e decido. Há de ser
acolhida a preliminar
de incompetência
do juízo, senão vejamos.
O Código de Defesa do Consumidor
não se aplica à relação
jurídica mantida entre a Fretebras
e o motorista
cadastrado,
no
caso do autor caminhoneiro
autônomo,
e que utiliza o aplicativo

para o desenvolvimento
de sua atividade
econômica.
Como o
aplicativo
é contratado
pelo motorista
cadastrado
a fim de
incrementar
sua atividade
econômica,
realizando
a intermediação

entre motorista
e uma empresa,
o autor não se adequa ao
conceito de consumidor,
definido pelo artigo 2o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 4/9
Defesa
do
Consumidor,

em
relação
ao
aplicativo.

Tem-se,
dessarte,
que a relação das partes não é de consumo,
pois há
verdadeira
parceria estabelecida
para que o autor, de forma
autônoma,
utilize-se
de sua plataforma
mediante
retenção de
parte do que seria auferido no serviço realizado.
Ademais,
o item
1.5 dos “Termos e Condições
de Uso”, a que o autor aderiu, é
cristalino
ao esclarecer
que o aplicativo
da empresa requerida

funciona como um canal de comunicação,
“não interferindo,

controlando
ou verificando,
sob qualquer forma, as informações
e
dados
inseridos

na
Plataforma,

bem
como
a
interação,

negociações
e relações entre Usuários...”
(fl. 105) (grifo nosso).
Assim, por não se tratar de relação de consumo,
a relação
contratual
mantida entre as partes se submete ao regime jurídico
comum tratado no Código Civil. E, nesse sentido, há de ser
acolhida
a
preliminar

de
incompetência

deste
juízo,
pois,
conforme
regra o artigo 46, do Código de Processo
Civil, ação
desta natureza deve ser proposta no foro do domicílio
do réu.
Transitada
esta em julgado, remetam-se
os autos, via malote
digital, à Comarca de Catalão/GO.”
O inconformismo, “data venia” , não comporta
guarida; não colhe incidência, nestes, o Código de Defesa do
Consumidor; tem-se, na hipótese, ao reverso do sustentado pelo
agravante, que o contrato de intermediação digital firmado com a
requerida marca o objetivo de viabilizar o alcance de clientes
para o exercício de atividade econômica autônoma, o que a
afastar sua defendida condição de destinatário final; solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 5/9
diversa, com efeito, implicaria no desvirtuamento do sistema
protetivo
aplicável
às
relações
consumeristas;

pese a possibilidade de seu manejo em prol de determinados
consumidores profissionais, nestes não se acomoda, e assim
porquanto celebrado o negócio para o incremento da atividade
econômica do agravante/autor, o que o descaracteriza, insista-se,
como destinatário final, nos termos do art. 2o da Lei no 8.078/90 e
inteligência da teoria finalista; a relação de consumo alcança
conformação, demais, pela vulnerabilidade de uma das partes em
relação à outra, o que a justificar a adoção de medidas especiais
voltadas ao estabelecimento de equilíbrio, o que nestes não se
verifica.
Confira-se, por oportuno, na direção, julgado do
c. STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA
RECORRIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. USO
DO BEM NA PRODUÇÃO. AFASTAMENTO DO CDC.
DESNECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO
FÁTICO-
PROBATÓRIA
DA
CAUSA.
RECURSO
ADEQUADAMENTE
FORMULADO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa
do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto
ou
serviço
é
contratado
para
implementação de atividade econômica, já que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 6/9
não estaria configurado o destinatário final da
relação
de
consumo
(teoria
finalista
ou
subjetiva). Tem-se mitigado a aplicação dessa
teoria quando ficar comprovada a condição de
hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
da pessoa jurídica, o que também não se verifica
na questão em tela. Precedente. 2. A aplicação
do CDC decorreu unicamente do fato de ser o
bem (energia elétrica) oferecido no mercado de
consumo, condição que não atrai a incidência da
proteção
consumerista
à
pessoa
jurídica,
empresa de estirenos. Para tanto, exige-se a
demonstração
de
uso
finalista
do
bem
(desvinculado da implementação da atividade
econômica) ou hipossuficiência técnica, jurídica
ou econômica da pessoa jurídica, requisitos
ausentes, como se observa do decisum estadual.
Logo, é de rigor o afastamento do entendimento
no sentido de haver relação de consumo entre as
partes. 3. A pretensão da recorrida exarada no
recurso
especial,
além
de
dispensar
a
apreciação fático-probatária, foi devidamente
fomulada, não cabendo falar em aplicação das
Súmulas 7/STJ e 283/STF nem ausência de
cotejo analítico. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.401.381/SP 3 Turma -
Rel. Marco Aurélio Bellizze, acórdão julgado em
24 de junho de 2019 e publicado no DJe em 27
de junho de 2019)
E ainda precedentes desta egrégia Corte:
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer cumulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 7/9
com pedido indenizatório Prestação de serviços por
aplicativo ("Uber")
Descredenciamento
Pedidos
improcedentes Pleito de reforma Impossibilidade
Código de Defesa Consumidor - Serviço utilizado no
fomento da atividade do autor Ausente a condição
de destinatário final
Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e deste Colendo Tribunal

Impossibilidade de compelir a ré a recadastrar o
autor - Ingerência nas relações entre particulares,
afrontando a liberdade de contratação
Autor que
infringiu
regulamento
específico
acerca
da
realização do transporte fora da plataforma

Conduta reiterada Requerente advertido, em várias
oportunidades,
a
respeito
da
irregularidade
da
conduta
-
Rescisão
contratual
imediata,
sem
necessidade de prévia notificação, porque motivada
(conforme consta do contrato)
Elementos não
impugnados - Ausência de ilegalidade na rescisão
Sentença mantida
Recurso improvido. (Apelação
Cível 1006138-06.2018.8.26.0011; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a
Vara Cível; j. 24/06/2019)
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR Ainda que sob a ótica
da teoria finalista mitigada, não há como se
reconhecer a vulnerabilidade da apelada ao adquirir
peças para um dos caminhões de sua frota, pois esta
atividade está diretamente relacionada com a sua
área de atuação
O exercício profissional de
atividade econômica organizada para a prestação de
serviços pressupõe o domínio sobre os fatores de
produção e a detenção das informações essenciais
sobre a atividade Distribuição do ônus da prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 8/9
acordo com a regra geral do art. 373 do Código de
Processo
Civil

Apelada
que
não
comprovou
satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu
direito, não havendo nos autos elementos seguros
que permitam concluir se havia vício original no
motor remanufaturado ou se este foi causado pela
sua má instalação, realizada em oficina externa

Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Recurso
provido. (Apelação Cível 1016211-72.2015.8.26.0001;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 2a Vara Cível; j.29/08/2019)
AÇÃO de obrigação de fazer c.c indenizatória por
danos morais e perdas e danos. Prestação de
serviços
de
transporte
por
aplicativo.
Descredenciamento por parte da intermediadora.
Pretensão
de
reestabelecimento
do
vínculo.
Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
Insurgência
do
requerente.
Inaplicabilidade
do
Código de Defesa do Consumidor. Avaliação negativa
por parte dos usuários. Descredenciamento previsto
no contrato. Prática abusiva não demonstrada.
Decisão preservada. Recurso desprovido. (Apelação
Cível 1007609-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; j.
18/11/2019;)
Irreparável, portanto, a decisão agravada.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
com cassação do efeito suspensivo concedido, provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021253-15.2020.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 9015 CG 9/9
recurso.
TERCIO PIRES
Relator